Tribunal: TJPA
Processo: 0063684-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063684-77.2015.8.14.0301

APELANTE: ELIEZER LOPES MENEZES FILHO

APELADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SOMATÓRIA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB OS VENCIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O recorrente contratou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos.

2.
A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n.º 10.820/2003.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação interposto, e,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIEZER LOPES MENEZES FILHO
,

em face de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente a ação (id. 1766552)
.

Irresignado, o recorrente em seu apelo (id. 1766553 – págs. 1/25), alega que faz jus a revisão contratual pleiteada, vez que não estaria sendo respeitado o limite de 30% do valor líquido dos seus proventos, pelo desconto dos empréstimos consignados realizados com o banco réu.

Ademais, aduz que lhe foram causados danos que merecem reparo, bem como tem direito à repetição do indébito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pleitos autorais.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos de id. 1766554.

É o essencial a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Recurso de Apelação, pelo que passo a analisá-lo.

Da análise dos autos, verifico que a apelante reconhece ter assinado os contratos de empréstimos, consignados e pessoais. Contudo, diz ter ficado em condição de superendividamento e que a somatória dos descontos ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal.

Quanto à esta temática, devo ponderar que os descontos realizados em folha de pagamento devem atender à uma limitação, com escopo de resguardar a manutenção básica do indivíduo, obedecendo a regra de proteção do salário, insculpida no art. 7º da Constituição Federal.

Nesse sentido, fora editada a Lei n.º 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e limita os descontos sob os vencimentos em relação aos empréstimos consignados.

Ocorre que alguns dos empréstimos contratados pelo recorrente, de forma livre e consciente, foram para pagamento direto da conta corrente e a referida norma limitadora não se aplica aos descontos que incidem em conta corrente, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2º, § 2º, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018.
3.
Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1739032 SP 2020/0195918-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

De acordo com a documentação apresentada, vislumbro que o recorrente firmou com o recorrido, contratos de empréstimo consignado, e, verifica-se que contraiu também, empréstimos de natureza pessoal, como BANPARÁCARD, CREDCOMPUTADOR, e AMORTIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

Analisando os contracheques do apelante juntados aos autos, verifico, que os descontos lançados em favor da instituição financeira a título de
empréstimo consignado
não ultrapassam o limite de 30% dos seus vencimentos.

Cabe destacar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante.

Ocorre que a pretensão autoral busca abarcar de igual modo, para fins de enquadramento na estrapolação do limite percentual de 30% (trinta por cento), os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, oriundos de operações bancárias diversas da modalidade em comento, sendo estes de cunho pessoal e consumerista.

Nesse diapasão, entendo que não merece guarida os argumentos trazidos à baila pelo apelante, isto porque, as operações de créditos contraídas, nomeadas nos autos como BANPARACARD, CRÉDITOCOMPUTADOR e AMORTIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS, se referem a
contratos de adesão
espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Outrossim, insta ressaltar que a comparação entre constrição salarial e desconto em conta corrente deve ser tida como incabível, pois, ainda que o servidor receba seus vencimentos na referida conta corrente, é impossível individualizar tal verba alimentar, os descontos autorizados pelo mutuário afetam um numerário existente em conta, não incidindo, propriamente, sobre a remuneração que ali fora creditada.

Dessa forma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados pelo requerente, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Em decisão no julgamento dos Recursos Especiais de nº. 1.863.973, 1.872.441 e 1.872.113, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, o STJ firmou tese (Tema 1.085) sobre a não aplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Senão, vejamos:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Seguindo esta linha de raciocínio, em casos símiles envolvendo servidores públicos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REGRA LEGAL NÃO APLICÁVEL A EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. MANTIDA A DECISÃO DE 1ª GRAU.
1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Precedentes.
2
. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Proc. 0807642-63.2019.8.14.0000, Decisão Monocrática ID5778741, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Julgado em 2021-07-28, publicado em 2021-07-28).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Proc. 0111907-61.2015.8.14.0301, Ac. 5463411, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, publicado em 2021-06-28).

Ademais, compulsando as provas carreadas aos autos, em especial o comprovante de pagamento do autor de julho/2010 a junho/2015 (ID.1766538 – Pág.34 a ID.1766542 – Pág.01), constato que o desconto em folha objeto de empréstimos consignados, respeita o limite de 30% dos vencimentos do apelante, haja vista que o valor retido estava dentro da sua margem consignável.

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados foi devidamente respeitada pela instituição bancária e por tal limitação não se aplicar aos empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal de reforma da sentença de improcedência, inclusive quanto à restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022